Tribunal: TJBA
Processo: 8067230-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067230-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSEFINA FRANCISCA DE ARAUJO Advogado(s): EUGENIO ESTRELA CORDEIRO AGRAVADO: BANCO ITAULEASING S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDUÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO COM BASE NA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Josefina Francisca de Araújo contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em face de Banco Itauleasing S.A. A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação à execução para reduzir o valor das astreintes de R$ 54.000,00 para R$ 10.000,00, por considerá-las desproporcionais. A Agravante sustentou violação à coisa julgada, desvio da finalidade coercitiva da multa e inversão indevida do ônus da obrigação fixada no título judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a redução do valor das astreintes fixadas por descumprimento de obrigação de fazer imposta por sentença transitada em julgado configura violação à coisa julgada ou desvirtua a função coercitiva da multa; e (ii) determinar se houve transferência indevida da obrigação de apresentar os cálculos contratuais à parte exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR As astreintes possuem natureza coercitiva e visam compelir o devedor ao cumprimento da obrigação judicial, sendo possível sua revisão quando se tornarem excessivas, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC. A fixação de multa sem limite máximo pode ensejar quantias desproporcionais em relação ao valor da obrigação principal, o que justifica sua adequação judicial para evitar enriquecimento sem causa. No caso concreto, a multa original de R$ 54.000,00 superava substancialmente o valor do contrato discutido (R$ 34.928,00), caracterizando desproporcionalidade que autoriza a redução. A fixação da multa em apenas R$ 10.000,00, entretanto, compromete sua função coercitiva diante da inércia reiterada do devedor, sendo razoável sua readequação para R$ 20.000,00. Não houve transferência da obrigação de fazer à credora, mas mera faculdade concedida com o fim de viabilizar a execução, sem modificação dos limites do título judicial. A ausência de impugnação oportuna e o pedido de prorrogação de prazo por parte da Agravante evidenciam aceitação tácita, impedindo posterior e intempestiva insurgência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: É admissível a redução judicial do valor das astreintes já consolidadas, quando desproporcionais em relação ao valor da obrigação principal, conforme autoriza o art. 537, § 1º, do CPC. A redução das astreintes não configura ofensa à coisa julgada quando pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A faculdade concedida ao credor para apresentar cálculos na fase de cumprimento de sentença não implica transferência do encargo fixado na sentença, tampouco violação à coisa julgada, quando não há modificação do conteúdo do título executivo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 502, 523, § 3º, 537, § 1º, e 815. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.598.020/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 29/10/2020; STJ, AgInt no REsp 1.760.950/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 04/05/2020; STJ, AgInt no AREsp 1661221/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 20/10/2020; TJMG, AI 10024122041619002, Rel. Des. Cláudia Maia, j. 21/04/2020; TJSP, AI 3005144-69.2021.8.26.0000, Rel. Des. Paola Lorena, j. 08/06/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8067230-34.2025.8.05.0000, em que é Agravante JOSEFINA FRANCISCA DE ARAUJO e Agravado BANCO ITAULEASING S.A. ACORDAM os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema PRESIDENTE JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA